Tribunal: TJMT
Processo: 1014075-81.2024.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014075-81.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGADO), ANANDA ELISA BARBOSA DO NASCIMENTO ROSSI GRECO - CPF: 435.880.688-05 (ADVOGADO), FELIPE CARREIRA BARBOSA - CPF: 429.325.428-50 (ADVOGADO), CINTIA YOSHIE MUTO - CPF: 339.184.928-26 (ADVOGADO), MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - CPF: 220.914.688-78 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0389-57 (EMBARGADO), EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - CPF: 268.423.848-00 (ADVOGADO), ANDREY BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - CPF: 326.714.848-01 (ADVOGADO), ANA CLARA FREIRE TENORIO DE LIMA - CPF: 318.396.588-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Redução da base de cálculo. Hambúrguer 100% bovino. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. Inovação recursal. Mero inconformismo. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, apenas para adequar o escalonamento dos honorários advocatícios, mantendo a sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada por BRF S.A., reconhecendo o direito da empresa à aplicação da redução de base de cálculo do ICMS prevista no art. 3.º, inciso I, do Anexo V do RICMS/MT, nas saídas interestaduais de hambúrguer composto exclusivamente de carne bovina, submetido apenas a moagem, moldagem e congelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o conceito normativo de industrialização previsto no art. 4.º, inciso II, alíneas "c" e "d", do RICMS/MT e o conteúdo da Informação Fiscal n.º 293/2024/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar os precedentes jurisprudenciais de outros Tribunais de Justiça que concluíram pela impossibilidade de extensão do benefício fiscal a produtos industrializados, inclusive ao hambúrguer; e (iii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao invocar o art. 111, inciso II, do CTN para afirmar que a interpretação fiscal divergia da literalidade da norma, quando, segundo o embargante, a leitura literal do dispositivo excluiria o hambúrguer do benefício por se tratar de produto submetido a processo de transformação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto ao conceito de industrialização nem quanto à Informação Fiscal da SEFAZ/MT, pois o acórdão enfrentou expressamente o conteúdo do Termo de Apreensão e Depósito, a fundamentação fazendária e o conjunto probatório dos autos — incluindo o Parecer Técnico do Instituto de Tecnologia de Alimentos de São Paulo, as Soluções de Consulta da Receita Federal e a decisão administrativa da própria SEFAZ/MT em caso análogo —, concluindo, com base na literalidade do art. 3.º, inciso I, do Anexo V do RICMS/MT, que os processos de moagem, moldagem, porcionamento e congelamento não descaracterizam o produto como carne bovina moída congelada.

4. A alegada omissão quanto a precedentes de outros Tribunais de Justiça não se configura, pois tais julgados foram citados pelo embargante pela primeira vez nas razões dos próprios embargos de declaração, caracterizando inovação recursal inadmissível nessa via, sendo certo que o dever de fundamentação do julgador se circunscreve às questões e argumentos efetivamente suscitados no recurso que originou o acórdão embargado; ademais, a ausência de menção expressa a precedentes de Cortes sem força vinculante sobre esta Câmara não configura vício de fundamentação.

5. Inexiste contradição no acórdão embargado, pois a aplicação do critério da literalidade previsto no art. 111, inciso II, do CTN conduziu, de forma logicamente coerente, à conclusão de que o art. 3.º, inciso I, do Anexo V do RICMS/MT não impõe restrição quanto à moldagem da carne, bastando que o produto seja resultado do abate animal e se enquadre nas formas previstas na norma; a pretensão do embargante de incorporar ao texto normativo uma restrição nele inexistente é que implicaria interpretação restritiva não autorizada pela literalidade do dispositivo.

6. O que se identifica nas razões dos embargos de declaração é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dessa via recursal como instrumento de rediscussão do mérito da causa, sob pena de desnaturar sua função estritamente integrativa e aclaratória.

7. O prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais suscitados é desnecessário quando a fundamentação apresentada é suficiente para solucionar a controvérsia, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão do acórdão a ausência de enfrentamento individualizado de argumentos e precedentes que não foram deduzidos no recurso que originou a decisão embargada, sendo inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração. 2. Não há contradição no acórdão que, ao aplicar o critério da literalidade previsto no art. 111, inciso II, do CTN, conclui que a norma concessiva de benefício fiscal não pode ser restringida pelo intérprete para nela incluir exigências que o texto normativo não contempla.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111, inciso II; RICMS/MT (Decreto n.º 2.212/2014), Anexo V, art. 3.º, inciso I e CPC/2015, arts. 489, § 1.º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.352.131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/03/2019, DJe 22/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.341.142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13/12/2018, DJe 04/02/2019; STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/08/2010, DJe 25/08/2010; TJ-MT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/08/2021, DJe 19/08/2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1014075-81.2024.8.11.0041 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, sendo o julgado assim ementado (ID. 346551362):

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. HAMBÚRGUER COMPOSTO 100% DE CARNE BOVINA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA TRIBUTÁRIA. RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, que visava anular Termos de Apreensão e Depósito lavrado por suposta utilização indevida de benefício fiscal relativo ao ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se os produtos objeto de operação interestadual (hambúrguer composto 100% de carne bovina) estão abrangidos pela redução de base de cálculo do ICMS prevista no art. 3.º, inciso I, do Anexo V do RICMS/MT.

III. Razões de decidir

3. A norma tributária que estabelece redução de base de cálculo deve ser interpretada literalmente, conforme exige o art. 111, inciso II, do CTN.

4. O dispositivo legal estadual permite incluir o hambúrguer produzido exclusivamente com carne bovina, sem aditivos, na categoria de produto comestível resultante de abate animal, sendo irrelevante a moldagem para fins de aplicação do benefício fiscal.

5. Existência de precedentes administrativos e decisões fiscais que reconhecem a validade do enquadramento na redução tributária.

6. Exigência fiscal excedeu os limites legais ao impor restrição não prevista expressamente.

7. Honorários fixados na sentença em desacordo com o escalonamento do CPC, sendo necessária sua adequação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a aplicação da redução de base de cálculo do ICMS, prevista no art. 3.º, inciso I, do Anexo V do RICMS/MT, nas saídas interestaduais de hambúrguer composto 100% de carne bovina, sem adição de quaisquer outros ingredientes, submetido apenas a moagem, moldagem e congelamento.

2. A interpretação de norma que trata de benefício fiscal deve observar o critério da literalidade previsto no art. 111, inciso II, do CTN, sendo vedada a imposição de exigências não previstas em lei."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111, inciso II; RICMS-MT, Anexo V, art. 3.º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.08.2010.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão e contradição.

Aduz que
“cabem embargos de declaração quando o juízo se omite em relação à questão sobre a qual deveria se pronunciar
de ofício
ou a requerimento”
.

Informa que
“esta egrégia Câmara incorreu em manifesta
omissão
ao deixar de apreciar, de forma fundamentada, os argumentos expendidos pelo Estado de Mato Grosso, bem como os pontos nevrálgicos do caso. Destarte, evidente que restou violado o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais e o devido processo legal (art. 93, inciso IX, da CF e arts.11 e 489, inciso II, do CPC)”.

Explica que
“O Convênio ICMS 89/2005, reproduzido no art. 3º do Anexo V do RICMS/MT, prevê a redução da base de cálculo EXCLUSIVAMENTE para
“carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno”
”.

Assim,
“O citado art. 3º do Anexo V do RICMS/MT não constitui norma autônoma ou inovadora, mas sim ato normativo estadual editado em estrita observância à autorização conferida pelo
Convênio ICMS nº 89/2005
, que, em sua Cláusula Primeira, delimitou de forma restrita os produtos objeto do benefício fiscal, veja-se: (...)”
.

Narra que
“embora a redação do Convênio ICMS n.º 89/2005 não tenha mencionado o Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), extrai-se que o benefício fiscal foi concedido aos produtos denominados “in natura”, não abarcando os produtos em seu formato ‘industrializado”, como é o caso dos hambúrgueres”
.

Afirma que
“Qualquer interpretação que inclua produto industrializado no âmbito do benefício implica ampliação do campo material da norma concessiva, o que afronta diretamente o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Portanto, evidente que a redução da base de cálculo do ICMS acima mencionada (art. 3º do Anexo V do RICMS/MT c/c Convênio ICMS nº 89/2005) refere-se apenas à carne e aos subprodutos comestíveis derivados do abate, os quais podem ser submetidos
APENAS E TÃO SOMENTE
à conservação por resfriamento, congelamento, salgamento, secagem ou temperagem
”
.

Consigna que
“segundo o conceito de “industrialização” trazido pela norma mato-grossense, o hambúrguer produzido pela BRF S.A. consiste em produto padronizado, moldado e industrialmente processado para finalidade comercial específica, razão pela qual não se subsume ao conceito normativo de “carne” tal como delimitado pelo Convênio ICMS nº 89/2005 e pelo art. 3º do Anexo V do RICMS/MT”.

Argumenta que a
“informação fiscal, devidamente trazida aos autos e reiterada tanto na contestação (ID. 315610367) quanto nas razões de apelação (ID. 315610376), não foi adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado, que simplesmente assentou que alguns processos da carne seriam “irrelevantes” para fins de aplicação do benefício fiscal (item 4 da ementa),
sem, contudo, examinar o conceito de industrialização previsto na legislação estadual
”
.

Registra que
“A moagem e a moldagem, em especial, são justamente as operações que transformam a carne em hambúrguer, porquanto produzem espécie nova, com forma, finalidade comercial e apresentação distintas do corte original.
Trata-se, portanto, de transformação e beneficiamento (leia-se: “industrialização”, nos termos dos itens 1 e 2 da alínea “c” do art. 4º, II, do RICMS/MT, acima transcritos)
”
.

Ademais,
“o mesmo decreto estadual define como produto “em estado natural” apenas aquele “tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido na alínea c deste inciso”. Este é o teor da alínea “d” do art. 4º, inciso II, do Decreto n.º 2.212/2014 (RICMS/MT), que estabelece os critérios do produto “em estado natural”, veja-se: (...)”
.

Dessa forma,
“Houve, portanto, a caracterização como produto em não estado natural, consoante se extrai do art. 4º, inciso II, alíneas “d”, do RICMS/MT, bem como a transformação e o beneficiamento, com obtenção de espécie nova, nos exatos termos dos itens 1 e 2 da alínea “c” do art. 4º, inciso II, do RICMS/MT”
.

Cita precedentes jurisprudenciais de outros Tribunais que compreendem que hambúrguer é produto industrializado, motivo pelo qual não se aplica a redução da base de cálculo do ICMS.

Em relação a contradição, aduz que o acórdão citou o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional para afirmar que a interpretação fiscal adotada diverge da literalidade da norma,
“
Todavia, em verdade, a interpretação literal da norma concessiva do benefício (art. 3º do Anexo V do RICMS/MT) evidencia que o rol de produtos beneficiados é
RESTRITO
a
“carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno”
.
”.

Sendo assim,
“o rol de processos admitidos na norma estadual (frescor, resfriamento, congelamento, salgamento, secagem ou temperagem) refere-se
APENAS E TÃO SOMENTE
à conservação da carne, e não a processos de transformação da matéria-prima em novo produto. Desse modo, a moagem e a moldagem da carne, ao contrário, são operações que alteram a natureza, a apresentação e a finalidade do produto, configurando industrialização nos termos do art. 4º, II, "c", itens 1 e 2, do RICMS/MT”
.

Afirma que
“o acórdão embargado usa o art. 111 do CTN como se fosse uma norma que protege a qualquer custo o contribuinte contra a imposição de restrições fiscais, quando, na verdade,
o comando do art. 111 do CTN serve também para impedir que o Judiciário amplie o alcance do benefício
para além dos limites textuais da norma concessiva”
.

Sustenta que
“a norma concessiva do benefício (art. 3º do Anexo V do RICMS/MT) não pode ser interpretada de modo a abranger o hambúrguer, cujo processo produtivo envolve operações que vão além do rol taxativo de conservação ali previsto. Ao fazê-lo, o acórdão embargado viola o próprio preceito hermenêutico que invocou”
.

Ao final:

“requer sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração, por tempestivo e próprio, para dar-lhe
PROVIMENTO
, sanando as omissões apontadas, de modo a apreciar detidamente os argumentos da Fazenda Pública relativos ao conceito de industrialização, bem como averiguar de forma adequada as contradições entre as provas produzidas pela própria embargada BRF S.A.

Para fins de
prequestionamento
, seja realizada a manifestação expressa sobre os seguintes dispositivos:
(i)
CF: art. 93, inciso IX;
(ii)
CTN: art. 111, II;
(iii)
CPC: art. 373, I e II, art. 489, inciso II, e art. 1.022”.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 354813418).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1014075-81.2024.8.11.0041 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

No caso, o ente público alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, o acórdão não analisou de forma fundamentada, o conceito normativo de industrialização previsto no RICMS e na Informação Fiscal n.º 293/2024/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ. Além disso, sustenta que o acórdão não observou os precedentes jurisprudenciais de outros Tribunais de Justiça, que em situações semelhantes, concluíram pela impossibilidade de extensão do benefício fiscal a produtos industrializados, inclusive o hambúrguer.

Argumenta ainda a existência de contradição, uma vez que o acórdão afirmou que a interpretação fiscal divergia da literalidade da norma, isso porque a legislação possui um rol de produtos beneficiados que se restringe àqueles submetidos exclusivamente a processos de conservação.

Como já mencionado, no caso em análise tem-se que os hambúrgueres constantes dos TADs, são produzidos nos padrões exigidos por redes como
McDonald’s
e
Burger King – BK,
que segundo a parte embargada
“(...) são compostos
EXCLUSIVAMENTE de carne bovina, sem adição de temperos ou sal, não sendo, portanto, submetidos a nenhum tipo de preparação industrial, além da moagem, da moldagem e do congelamento da carne bovina
(ou seja, os hambúrgueres ora em discussão são apenas carne moída crua, moldada, porcionada e congelada)”
. (ID. 315609882).

Referida informação é corroborada pelo
“PARECER TÉCNICO SOBRE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO CÁRNEO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA VIGENTE (HAMBÚRGUER), ATRAVÉS DE ANÁLISE TÉCNICA DA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E PROCESSO DE FABRICAÇÃO”
,
elaborado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos de São Paulo, que em síntese concluiu que
“Os “hambúrgueres” em análise não são preparações ou conservas, pois não contem ingredientes ou aditivos adicionados à carne e são em sua essência carne bovina moída”
(ID. 315609890)

Assim, a conclusão adotada pelo fisco estadual diverge da literalidade da norma que disciplina a redução da base de cálculo, uma vez que o artigo 3º, inciso I, do Anexo V, do RICMS, prevê:

“Art. 3
Nas saídas interestaduais de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno, a base de calculo do ICMS fica reduzida a:
(cf. Convênio ICMS 89/2005)

I – 58,33% (cinquenta e oito inteiros e trinta e três centésimos por cento) do valor da operação, em relação às operações tributadas pela alíquota de 12% (doze por cento);”.

Ademais, constou do acórdão que:

“Além disso, questionada sobre a aplicação da redução da base de cálculo do ICMS a hambúrguer composto 100% por carne bovina, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em resposta à Consulta Tributária n.º 26894/2022, decidiu:

“9. Sendo assim, entendemos que às saídas internas com o produto hambúrguer, composto de 100% de carne bovina, sem adição de quaisquer outros ingredientes, aditivos ou conservantes, como descrito na petição de consulta, é aplicável a redução de base de cálculo de que trata o artigo 74 do Anexo II do RICMS/2000”. (disponível em,
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=441442
).

Outrossim, a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, por meio da Coordenadoria de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário, em caso análogo (ou seja, de hambúrguer composto de 100% de carne bovina), declarou, no âmbito do processo n.º 5714220/2019, em que consta como interessado MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., a improcedência do lançamento, pois “O hambúrguer está amparado pelo Art. 3° do Anexo V do RICMS, pois não deixou de ser carne, ainda que esteja congelada” (ID. 315609892)”.

Outrossim, quanto a omissão em relação a precedentes de outros Tribunais de Justiça, tem-se que o referido argumento apenas foi arguido em sede de embargos de declaração, o caracteriza como inovação recursal.

Entretanto, ainda que se admitisse a análise dos precedentes colacionados apenas em sede de embargos declaratórios, a ausência de referência expressa a julgados oriundos de outros Tribunais não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os precedentes invocados pelas partes quando a controvérsia foi suficientemente fundamentada.

Também não há omissão quanto ao conceito normativo de industrialização previsto no RICMS/MT ou quanto à Informação Fiscal n.º 293/2024/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ, pois o acórdão enfrentou a questão central ao concluir que, nas circunstâncias específicas demonstradas nos autos, os processos de moagem, moldagem, porcionamento e congelamento não descaracterizam o produto como carne bovina moída congelada, nem afastam sua subsunção ao art. 3º, inciso I, do Anexo V, do RICMS/MT.

Quanto a contradição, a administração pública estadual afirma que o artigo 3º, do Anexo V, do RICMS, refere-se apenas e tão somente à conservação da carne, e não a processos de transformação de matéria-prima em novo produto.

Assim, como o hambúrguer passa por moagem e moldagem da carne não se enquadraria no referido dispositivo de lei.

Entretanto, verifica-se que o artigo 3º, inciso I, Anexo V, do RICMS, não impõe exigência quanto à moldagem da carne, sendo suficiente que seja resultado do abate animal e se enquadre nas formas previstas.

Desse modo, no caso em análise já ficou demonstrado que o hambúrguer consiste em sua essência carne moída congelada.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026